Tribunal: TJDFT
Processo: 0730122-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.
2. Narra a denúncia que em 18 de setembro de 2025, no interior da residência do casal, o apelante agrediu fisicamente sua companheira com socos e chutes, ocasionando lesões corporais atestadas por laudo pericial.
3. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade e inconsistência do depoimento da vítima, bem como sustenta a ocorrência de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, bem como se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da excludente de ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e registros fotográficos, os quais demonstram a existência de lesões corporais compatíveis com agressões.
6. A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo pericial e demais elementos de prova constantes dos autos.
7. Em juízo, embora a vítima tenha se mostrado reticente em detalhar novamente os fatos, confirmou expressamente que o apelante iniciou as agressões físicas, circunstância suficiente para manter a coerência do relato anterior.
8. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
9. A versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que não restou demonstrada agressão injusta e atual praticada pela vítima.
10. Ainda que se admitisse a hipótese de agressões recíprocas, verifica-se reação manifestamente desproporcional por parte do apelante, que empregou socos e chutes reiterados, caracterizando excesso e afastando a incidência da excludente de ilicitude.
11. A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório harmônico e robusto, inexistindo dúvida razoável quanto à prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.”
2. “A legítima defesa exige agressão injusta e reação moderada, sendo afastada quando evidenciado excesso ou desproporcionalidade na conduta do agente.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 13o, do Código Penal; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 3.033.187/RN, Sexta Turma, julgado em 03/03/2026.
STJ, RMS 70.338/SP, Sexta Turma, julgado em 22/08/2023.
TJDFT, Acórdão 2098771, 2a Turma Criminal, julgado em 04/03/2026.
TJDFT, Acórdão 1797684, 2a Turma Criminal, julgado em 06/12/2023.